Tribunal: TJES
Processo: 5000734-10.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000734-10.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA e outros
RECORRIDO: TEREZA RODRIGUES DE SOUZA FANTIM e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO OPORTUNIZADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Trata-se de ação de indenização, ajuizada por
TEREZA RODRIGUES DE SOUZA FANTIM e CÉSAR DE SOUZA FANTIM
, em face de
COLNORTE COLETA DE RESÍDUOS LTDA e REGINALDO DE PAULO,
em que alega em síntese, a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes, cuja responsabilidade é atribuída aos réus, pretendendo, em síntese, a reparação dos danos materiais e morais experimentados.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformados com a sentença proferida, os requeridos interpuseram o presente recurso alegando cerceamento de defesa, e requerendo nulidade da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Pleiteiam os recorrentes a anulação da sentença sob o fundamento de que lhes foi cerceado o direito de defesa, ante o indeferimento da produção da prova testemunhal, especificamente através da oitiva da autoridade policial responsável pela ocorrência e o depoimento pessoal do autor que conduzia o veículo envolvido no acidente.

De início, insta salientar a necessidade de provimento do presente recurso.

Nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil: “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Contudo, é cediço ser direito da parte a produção das provas pertinentes e necessárias para a comprovação dos fatos alegados por ela.

Nesta sorte, ao indeferir a prova pretendida pelo recorrente – independente da natureza desta – e, proferindo sentença no sentido contrário a pretensão daquele que a requereu, configura-se o cerceamento de defesa.

In casu
compulsando os autos, verifica-se que o Magistrado antecipou o julgamento do feito sem a realização de audiência de instrução e julgamento. Entretanto, a parte recorrente pretendia a produção de prova oral, qual seja, prova testemunhal, o que não foi oportunizado devido ao julgamento antecipado da ação.

Da análise dos autos, percebe-se, de fato, que o sinistro narrado na inicial teve dinâmica complexa, espelhada no boletim de ocorrência juntado aos autos, o qual, inclusive, foi objeto de retificação / complementação pela própria polícia, fato a demonstrar a pertinência da oitiva da autoridade policial responsável por sua lavratura, bem como do autor que conduzia um dos veículos sinistrados, conforme pretendido pelos réus.

Diante do cenário imposto, deve a sentença recorrida (id nº 249503) pelo juízo a quo ser anulada, para que os autos retornarem ao juízo a fim de ser designada audiência de instrução e julgamento e oportunizado ao recorrente a produção de prova testemunhal como pretendido. Desta forma, dou provimento ao recurso.

Logrando a parte recorrente êxito em seu recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.